Tribunal: STJ
Processo: 5016246-85.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771114 - RJ (2024
/0392311-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: OESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADA
: LARYSSA AGRICOLA NOGUEIRA MARQUES - RJ198094
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno interposto contra julgamento colegiado é
manifestamente incabível e atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
04/09/2025
10/09/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: e13a079f-06da-4d33-87a2-27289d9a5a53

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771114 - RJ (2024
/0392311-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: OESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADA
: LARYSSA AGRICOLA NOGUEIRA MARQUES - RJ198094
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno interposto contra julgamento colegiado é
manifestamente incabível e atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OESTE DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA contra acórdão assim ementada (fl. 202):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
A teor do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é manifestamente incabível
a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
Documento eletrônico VDA50033827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 3a993528-1769-4882-97a3-b9300b1c5f19

A propósito, confiram-se os recentes julgados:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo interno interposto contra julgamento colegiado é
manifestamente incabível e atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.996.724/SP, relator
Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
21/2/2025
.)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO CONTRA PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO.
INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de
multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
21/3/2025

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INTERPOSIÇÃO CONTRA PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO.
INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
CABIMENTO.
I - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior.
II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
III - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos
Documento eletrônico VDA50033827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 3a993528-1769-4882-97a3-b9300b1c5f19

em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente
julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou
quando há jurisprudência pacífica acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
IV - Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.675.015/DF, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
5/8/2025

Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se
a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com aplicação de multa
de 5% sobre o valor atualizado da causa originária.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50033827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 3a993528-1769-4882-97a3-b9300b1c5f19

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.771.114 / RJ
Número Registro: 2024/0392311-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50162468520234020000 50308299820234025101
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADA
: LARYSSA AGRICOLA NOGUEIRA MARQUES - RJ198094
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADA
: LARYSSA AGRICOLA NOGUEIRA MARQUES - RJ198094
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
04/09/2025
10/09/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50398933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: c4ca12a9-a89d-49b1-9c2e-32934d345a74

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: c4ca12a9-a89d-49b1-9c2e-32934d345a74